Tribunal: TJDFT
Processo: 0032580-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0032580-55.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK RECORRIDO: VANESSA GRAZZIOTIN DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, no ID 26567452, embora o recorrente PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK tenha informado a interposição de agravo em recurso especial, deixou de carrear a petição recursal, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão temporal. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007